Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. REPAROS ADVINDOS DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO REALIZAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MANEJO EM AÇÃO PRÓPRIA. É na contestação, peça de defesa do réu, por excelência, que a parte tem que concentrar todos os argumentos de resistência à pretensão feita pelo autor, acompanhada dos documentos que amparem as alegações formuladas, salvo nas hipóteses cuja previsão legal determine que a defesa se processe por meio de incidentes próprios. Se a parte alega que juntou documentos em sede de contestação, mas, ao compulsar os autos de origem, assim não o fez, resta impossibilitada a análise da documentação em relação à qual se afirmou a juntada. Na hipótese, o autor persegue o direito à cobrança de valores relativos ao reparo de imóvel locado, por danos causados pelo réu, locatário. Os limites objetivos da lide não são ampliados na contestação, que é peça de defesa apta a infirmar as alegações do autor.